Tribunal: TJSP
Processo: 0000519-34.2013.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Substituição do Produto
Órgão julgador: Airton Pinheiro de Castro
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZATÓRIA. Anterior agravo de instrumento distribuído à C. 25a Câmara de Direito Privado a determinar a prevenção do órgão colegiado por incidência do art. 105 do RITJESP deste E. TJSP.

Recurso não conhecido, determinada a redistribuição.